Tribunal: STM
Processo: 0000035-85.2015.7.11.0211
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO MATERIAL. ENQUADRAMENTO JURÍDICO CORRETO COMO FALSIDADE IDEOLÓGICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou ex-Tenente do Exército pelos crimes de corrupção passiva (art. 308, caput e § 1º, do CPM) e o absolveu do crime de falsificação de documento (art. 311 do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões principais: (i) verificar se a conduta do réu caracteriza o crime de falsificação de documento (art. 311 do CPM) ou de falsidade ideológica (art. 312 do CPM); e (ii) reavaliar a condenação por corrupção passiva diante da alegação defensiva de ausência de vantagem indevida e de nexo com a função pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de corrupção passiva se consuma com a simples solicitação ou aceitação da vantagem indevida, sendo prescindível a efetiva ocorrência do ato de ofício. 4. Mantida a condenação por corrupção passiva (art. 308, caput e § 1º, do CPM), diante da prova robusta de recebimento de vantagem indevida em razão da função pública, aplicável o princípio da consunção em relação à falsidade ideológica. 5. Não há falsificação de documento quando não ocorre alteração material, mas apenas inserção de informação falsa em documento autêntico, hipótese que configura falsidade ideológica. 6. O entendimento consolidado dos tribunais superiores veda o agravamento da pena na ausência de recurso específico da acusação para esse fim, sob pena de violação do direito de defesa e do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos não providos. Tese de Julgamento: 1. O crime de corrupção passiva, no âmbito militar, consuma-se com a simples solicitação ou aceitação de vantagem indevida: 2. Não há falsificação de documento quando não ocorre alteração material, mas apenas inserção de informação falsa em documento autêntico, hipótese que configura falsidade ideológica. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 80; CPM, art. 102; CPM, art. 308, caput; CPM, art. 308, § 1º; CPM, art. 311; CPM, art. 312; CPM, art. 439, "e". Jurisprudência relevante citada: STM, ApCr nº 7000256-59.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 05/9/2023; STM, ApCr nº 7000692- 41.2018.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 17/3/2021; STF, HC 113.397, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 17/9/2013.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000035-85.2015.7.11.0211/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
02/10/2025, na sequência 6, disponibilizada no DE de 03/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DETERMINOU O
LEVANTAMENTO DO SIGILO DE JUSTIÇA, POSSIBILITANDO O ACESSO AO
PÚBLICO DO SEU CONTEÚDO INTEGRAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, PARA MANTER A
SENTENÇA RECORRIDA. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E OS MINISTROS
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. OS
MINISTROS LOURIVAL CARVALHO SILVA E GUIDO AMIN NAVES NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO
DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000035-85.2015.7.11.0211/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO
PASSIVA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE
FALSIFICAÇÃO
MATERIAL.
ENQUADRAMENTO
JURÍDICO
CORRETO COMO FALSIDADE IDEOLÓGICA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria
Pública da União contra sentença que condenou ex-Tenente do Exército pelos
crimes de corrupção passiva (art. 308, caput e § 1º, do CPM) e o absolveu do
crime de falsificação de documento (art. 311 do CPM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões principais: (i) verificar se a conduta do réu caracteriza o crime
de falsificação de documento (art. 311 do CPM) ou de falsidade ideológica (art.
312 do CPM); e (ii) reavaliar a condenação por corrupção passiva diante da
alegação defensiva de ausência de vantagem indevida e de nexo com a função
pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de corrupção passiva se consuma com a simples solicitação ou
aceitação da vantagem indevida, sendo prescindível a efetiva ocorrência do ato
de ofício.
4. Mantida a condenação por corrupção passiva (art. 308, caput e § 1º, do
CPM), diante da prova robusta de recebimento de vantagem indevida em razão
da função pública, aplicável o princípio da consunção em relação à falsidade
ideológica.
5. Não há falsificação de documento quando não ocorre alteração material, mas
apenas inserção de informação falsa em documento autêntico, hipótese que
configura falsidade ideológica.
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O entendimento consolidado dos tribunais superiores veda o agravamento da
pena na ausência de recurso específico da acusação para esse fim, sob pena de
violação do direito de defesa e do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos não providos.
Tese de Julgamento: 1. O crime de corrupção passiva, no âmbito militar,
consuma-se com a simples solicitação ou aceitação de vantagem indevida: 2.
Não há falsificação de documento quando não ocorre alteração material, mas
apenas inserção de informação falsa em documento autêntico, hipótese que
configura falsidade ideológica.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 80; CPM, art. 102; CPM, art. 308,
caput; CPM, art. 308, § 1º; CPM, art. 311; CPM, art. 312; CPM, art. 439, "e".
Jurisprudência relevante citada: STM, ApCr nº 7000256-59.2022.7.00.0000,
Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 05/9/2023; STM, ApCr nº 7000692-
41.2018.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 17/3/2021; STF,
HC 113.397, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 17/9/2013.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
determinar o levantamento do sigilo de justiça, diante da ausência de necessidade de sua
manutenção, a fim de assegurar maior transparência e possibilitar o acesso público ao
conteúdo integral do processo. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer dos
recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da
União e em negar-lhes provimento, mantendo a sentença recorrida.
Brasília, 02 de outubro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar denunciou o Tenente do
Exército José Jorge dos Santos Filho, que atuava na Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados, acusado de se aproveitar de sua posição para praticar atos ilícitos, como agilizar
processos e inserir informações falsas no sistema militar, com o objetivo de receber
pagamentos indevidos de empresários.
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão do juiz de primeiro grau: o Conselho Especial de Justiça condenou o
acusado pelos crimes de corrupção passiva e corrupção passiva majorada, aplicando-lhe a
pena de quatro anos de reclusão em continuidade delitiva, reconhecendo a consunção do
crime de falsidade ideológica e absolvendo-o do crime de falsificação de documento por
insuficiência de provas.
Recurso ao Superior Tribunal Militar: o Ministério Público Militar recorreu para
condenar o ex-Tenente por falsificação de documento, enquanto a Defensoria Pública da
União buscou sua absolvição por corrupção passiva, alegando ausência de vantagem
indevida.
Discussão principal: envolve a contestação da condenação por corrupção
passiva, que a defesa considera atípica, e a disputa sobre a absolvição por falsificação de
documento, que o Ministério Público Militar quer transformar em condenação.
Resultado final do recurso: por unanimidade de votos, negou-se provimento aos
recursos, sendo mantidas a condenação e a pena. Este processo foi julgado em:
Brasília, 02 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) e a Defensoria Pública da União (DPU)
interpõem recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Especial e Justiça
da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Primeiro-
Tenente do Exército José Jorge dos Santos Filho como incurso no art. 308, caput (corrupção
passiva), e no art. 308, §1º (corrupção passiva majorada), ambos do Código Penal Militar
(CPM), reconhecendo a incidência da consunção em relação ao crime previsto no art. 312 do
CPM (falsidade ideológica), em continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, à pena
definitiva de 4 anos de reclusão, e o absolveu da prática do crime previsto no art. 311 do
CPM (falsificação de documento), com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo
Penal Militar-CPPM (evento 422, SENT1).
Consta nos autos que o ex-Primeiro-Tenente do Exército José Jorge dos Santos
Filho, do Quadro Auxiliar de Oficiais do Exército Brasileiro, atuava na Seção de Registros da
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) desde 2000, sendo responsável
por analisar processos e operar o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), com
atribuições que incluíam análise documental, lançamento no sistema e despachos. Ele foi
acusado de receber transferências e depósitos bancários de empresários do ramo de vidros
blindados entre 2009 e 2013, totalizando valores que variam entre R$ 89.550,00 (oitenta e
nove mil quinhentos e cinquenta reais) e R$ 91.600,00 (noventa e um mil e seiscentos reais),
segundo as fontes.
O Ministério Público Militar alegou que esses pagamentos tinham como
objetivo agilizar processos administrativos, confeccionar documentos falsos e inserir
informações falsas no SIGMA, em benefício dos empresários envolvidos. Com base nesses
fatos, a denúncia imputou ao então Primeiro-Tenente do Exército José Jorge dos Santos
Filho os crimes de corrupção passiva (art. 308, CPM), falsificação de documento (art. 311 do
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Os outros envolvidos, Fábio Moreira
Santos e Antonio Carlos Bertagnoli, foram denunciados por corrupção ativa (art. 309 do
CPM), e Guilherme Araújo Bittencourt, por violação de dever funcional (art. 320 do CPM),
embora a denúncia contra este último tenha sido rejeitada. Em sua defesa, o acusado
argumentou que os valores recebidos eram para organização de eventos e serviços diversos e
que o uso do editor de texto Word se justificava pela fase de implantação do SIGMA,
negando o recebimento de vantagem indevida ou a prática de atos criminosos (evento 130,
DENUNCIA2).
A denúncia foi recebida em 22/11/2016 (evento 130, REC_DENUNCIA3).
O processo foi suspenso em 26/04/2018, em razão de decisão do STF (evento
175, ACOR1), que confirmou a competência da Justiça Militar da União (JMU), manteve o
recebimento da denúncia, mas anulou os atos processuais posteriores, garantindo nova
oportunidade de defesa. Com a retomada do caso, foi iniciado um acordo de não persecução
penal (ANPP) para os denunciados Fábio Moreira Santos e Antonio Carlos Bertagnoli, sendo
os acordos homologados em 09/5/2024 (evento 260, DEC1 e evento 261, DEC1). Já para o
acusado ex-Primeiro-Tenente do Exército José Jorge dos Santos Filho, o ANPP foi negado em
razão da reincidência e da natureza dos crimes (evento 238, MANIF1).
A sentença foi disponibilizada em 12/12/2024 (evento 422, SENT1).
Inconformados com a sentença, o Ministério Público Militar (Evento 404) e a
Defensoria Pública da União (DPU) interpuseram recursos de apelação.
O Ministério Público Militar (MPM) requer a reforma da sentença para
condenar o ex-Primeiro-Tenente do Exército José Jorge dos Santos Filho pelo crime de
falsificação de documento (art. 311 do CPM). Sustenta que o ex-militar cometeu o crime ao
criar um falso relatório da empresa SER GLASS Vidros Blindados Ltda., usando aplicativo
de processamento de texto (Microsoft Word) para simular uma data retroativa a 2010,
enquanto os relatórios legítimos são gerados pelo sistema SIGMA (evento 436,
RAZAPELCRIM2).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, recorre da sentença que condenou
o ex-militar por corrupção passiva (art. 308 e §1º, do CPM), alegando que a conduta atribuída
ao acusado é atípica. Sustenta que os valores recebidos eram para eventos não relacionados à
sua função militar e que não houve favorecimento fraudulento à empresa SER GLASS Vidros
Blindados Ltda. Requer, por fim, a absolvição do acusado com base na inexistência de crime
(art. 439, "b", do CPPM) ou na insuficiência de provas (art. 439, "e", do CPPM), invocando o
princípio do in dubio pro reo (evento 438, RAZAPELCRIM1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Luciano Moreira Gorrilhas, manifesta-se pelo
conhecimento de ambos os recursos e pelo provimento apenas do recurso do Ministério
Público Militar, visando à condenação do acusado pelo crime de falsificação de documento
(evento 15, PARECER1).
É o relatório.
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos, devendo ser
conhecido.
1. Objeto dos recursos
O Ministério Público Militar (MPM) e a Defensoria Pública da União (DPU)
interpõem recursos de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça
da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Primeiro-
Tenente do Exército José Jorge dos Santos Filho, como incurso no art. 308, caput (corrupção
passiva), e no art. 308, §1º (corrupção passiva majorada), ambos do Código Penal Militar
(CPM), reconhecendo a incidência da consunção em relação ao crime previsto no art. 312 do
CPM (falsidade ideológica), em continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, à pena
definitiva de 4 anos de reclusão, e o absolveu da prática do crime previsto no art. 311 do
CPM (falsificação de documento), com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
2. Razões de decidir
2.1. Levantamento do sigilo de justiça
O presente processo trata de crimes de elevada gravidade e relevância social,
notadamente corrupção passiva (arts. 308, caput e § 1º, do Código Penal Militar) e falsidade
ideológica (art. 312 do CPM) no ambiente castrense. Tais condutas atingem diretamente a
moralidade, a probidade administrativa e a confiança da sociedade nas instituições militares,
configurando ofensa funcional que extrapola o interesse privado das partes envolvidas.
Diante disso, a discussão sobre a necessidade de sigilo processual assume
especial importância: a publicidade dos atos judiciais não apenas garante transparência e
controle social sobre a atuação da Justiça Militar da União, como também cumpre função
pedagógica e preventiva, demonstrando que atos de corrupção não ficam impunes e que as
Forças Armadas mantêm compromisso com a ética, a legalidade e a responsabilidade
funcional.
Nesse contexto, a retirada do sigilo processual mostra-se juridicamente
adequada e necessária pelos seguintes fundamentos:
A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a publicidade dos atos
processuais, garantindo transparência e controle social da atividade jurisdicional. O sigilo
constitui exceção, admitido apenas quando necessário à proteção da intimidade das partes ou
à defesa de relevante interesse social (art. 5º, LX, CF).
No caso em análise, não existem elementos que justifiquem a manutenção do
sigilo. Trata-se de crime funcional cometido por militar no exercício de suas funções, com
evidente relevância pública. Além disso, o processo não contém informações sigilosas
relacionadas à segurança nacional, dados pessoais sensíveis ou proteção de menores,
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hipóteses em que o sigilo seria legítimo. A manutenção do segredo, portanto, afronta o
princípio da publicidade e restringe indevidamente o direito da sociedade à informação sobre
atos de corrupção no âmbito militar.
Nesse contexto, a retirada do sigilo contribui para permitir o controle social
sobre a atuação da Justiça Militar, reafirmar a responsabilidade e imparcialidade e evitar a
impressão de privilégio ou proteção indevida a agentes públicos envolvidos em corrupção.
O sigilo processual só se justifica quando a publicidade compromete a
investigação ou a segurança institucional. Como não há risco à instrução criminal nem a
interesses sensíveis — tampouco indícios de prejuízo a segredos militares ou informações
estratégicas —, a manutenção do sigilo carece de fundamento.
Diante disso, a retirada do sigilo é necessária, pois não há risco à segurança ou à
instrução criminal. A medida respeita o princípio da publicidade, fortalece o controle social e
a confiança nas instituições militares, tendo sido acolhida por unanimidade pelo Plenário
deste Superior Tribunal Militar.
2.2. Análise do recurso ministerial
O Ministério Público Militar (MPM) insurge-se contra a absolvição do ex-
Primeiro-Tenente do Exército José Jorge dos Santos Filho, especificamente ao crime de
falsificação de documento, tipificado no art. 311 do Código Penal Militar (CPM). Sustenta
que há provas suficientes de que o acusado praticou o delito ao criar, por meio do editor de
texto Microsoft Word, um relatório de produtos da empresa SER GLASS Vidros Blindados
Ltda., documento que, por protocolo, deveria ser gerado automaticamente pelo Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA).
A conduta ilícita atribuída ao apelante estabelece o seguinte:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
O crime de falsificação de documento, tipificado no art. 311 do Código Penal
Militar, prevê a conduta de falsificar documento, compreendendo qualquer modificação não
autorizada que afete sua autenticidade ou veracidade. O elemento subjetivo do tipo penal é o
dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de falsificar o documento, que, no presente caso,
refere-se ao Relatório Técnico Experimental (RETEX nº 2210/07) de produtos da empresa
SER GLASS Vidros Blindados Ltda.
Contudo, para que se reconheça a existência do crime, é indispensável que se
comprove a tipicidade material, que vai além da simples correspondência entre o fato
praticado e a descrição legal. A tipicidade material exige que a falsificação seja capaz de lesar
ou colocar em risco o bem jurídico protegido pela norma penal, que, neste caso, são a fé
pública e a autenticidade dos documentos oficiais. Em outras palavras, não basta que o
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documento seja tecnicamente adulterado, é necessário que essa adulteração tenha potencial
para induzir terceiros em erro, comprometendo a confiança que se deposita na sua
legitimidade.
Nos autos, o relatório da empresa SER GLASS (RETEX nº 2210/07) deveria
ser gerado automaticamente pelo Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA),
assegurando sua autenticidade e integridade. No entanto, o documento foi criado pelo
SIGMA e posteriormente foi formatado pelo acusado no Microsoft Word, com o propósito de
retrodatá-lo ao apostilamento de 2010, simulando um documento legítimo. Tal conduta não
configura uma simples irregularidade administrativa ou ajuste técnico, mas uma falsificação
que compromete a verdade documental, ao conferir ao relatório uma aparência de
legitimidade que não condiz com a realidade.
No entanto, como bem explanado na sentença recorrida, o documento por ele
produzido não pode ser considerado falsificado. Conforme demonstrado pelos testemunhos
dos militares que trabalhavam no Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados
(DFPC) à época dos fatos, era prática rotineira do setor copiar os dados dos relatórios gerados
pelo Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) para o editor de texto, de modo a
viabilizar sua correta formatação e impressão. É o que se extrai dos seguintes depoimentos
reproduzidos na sentença:
2) Ten Cel Rubens da Cunha Ronconi, engenheiro adjunto da seção de registro do DFPC:
Mencionou que a parte documental do setor era atribuição do réu, que consistia em analisar
os documentos, fazer apostilamentos, lançar no sistema e despachar com o Chefe para
assinatura. Falou que na DFPC só se mexia com “papelada” e que os testes eram a cargo do
CAEX que gerava um relatório (que é o RETEX) e que este documento entrava na DFPC para
concluir a concessão ou revalidação do TR, gerando apostilsamentos. Contou que o SIGMA
existe desde 2009 e que no início era comuns problemas de impressão. As informações que
constavam no sistema precisavam ser impressas para o General assinar, por causa dos
problemas de configuração, os documentos precisavam ser reproduzidos no “word”. Revelou
que, não era comum, mas às vezes poderiam ocorrer vistorias “a posteriori” nas empresas
(evento 368, vídeo 02, minutos 32:44 a 50:30).
(...)
5) Cel Rubens Ribeiro Guimarães Junior, Chefe da seção de registros do DFPC:
Contou que na época dos fatos o acusado foi seu subordinado e desempenhava a função de
auxiliar no setor, responsável por lançar os dados das empresas no SIGMA. Falou que como
chefe apenas conferia a documentação e quem homologava com a assinatura era o diretor de
fiscalização de produtos controlados. Aduziu entre 2009 a 2010 o SIGMA estava em uma
situação embrionária, por isso alguns documentos do processo eram feitos "manualmente",
que parte dos documentos saiam desconfigurados no sistema e então eram transcritos para o
“word”, impressos em papel, para que pudessem ser assinados. Todavia, asseverou que não
era possível que um registro fosse lançado fora da ordem cronológica e que todos os
documentos feitos no “word” eram reproduções do que constava no sistema (evento 386,
vídeo 02, minutos 01:30:43 a 01:40:35). (evento 422, SENT1)(Grifos nossos)
Segundo os depoimentos, essa prática decorreu de problemas técnicos do
sistema SIGMA, que dificultavam a impressão direta dos relatórios, o que obrigava os
servidores a transferirem as informações para o Microsoft Word, preservando o conteúdo
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

original. Dessa forma, o documento gerado pelo acusado não constitui uma criação autônoma
ou adulteração dolosa, mas uma reprodução fiel das informações que já constavam no
sistema oficial, prática que era conhecida e aceita dentro do setor.
Convém destacar que a sentença reconhece a existência de fraude, a qual está
configurada na falsidade da data do apostilamento do Relatório Técnico Experimental
(RETEX) nº 2210/07, uma informação inverídica inserida em um documento autêntico.
Trata-se, portanto, não da criação de um documento falso, mas da adulteração de um dado
específico em um documento verdadeiro, conferindo-lhe uma aparência de legitimidade que
não condiz com a realidade.
Esse aspecto é fundamental para a correta tipificação do delito, pois revela que
a conduta do agente não se enquadra no crime de falsificação de documento (art. 311 do
CPM), que exige a alteração física, material ou a criação de um documento inteiramente
falso. No crime de falsificação material, o documento é manipulado de forma a parecer algo
que nunca existiu ou que foi integralmente modificado em sua forma e conteúdo.
Ao contrário, a conduta descrita nos autos se ajusta perfeitamente ao tipo penal
de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), que assim dispõe:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
Trata-se de uma infração que se caracteriza pela manipulação do conteúdo ou
de informações essenciais de um documento verdadeiro, sem que sua aparência externa seja
alterada.
A diferença entre os arts. 311 e 312 do Código Penal Militar está na forma da
fraude documental.
O art. 311 do CPM trata da falsificação material, quando há alteração física no
documento, como rasuras, adições ou criação de documento falso, comprometendo sua
integridade externa.
Já o art. 312 do CPM define a falsidade ideológica, que ocorre quando se insere
informação falsa em um documento autêntico, sem alterar sua forma. A fraude atinge o
conteúdo, não a aparência, com o intuito de enganar ou causar efeitos jurídicos indevidos.
Diante desse contexto, resta evidente que a acusação de falsificação de
documento não se sustenta, pois não há comprovação da prática de qualquer conduta que
configure o crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar (CPM). Por conseguinte,
impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não se demonstrou a ocorrência de
falsificação prevista no art. 311 do CPM, tampouco a presença do dolo necessário para a
tipificação do delito.
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o recurso do Ministério Público Militar não merece provimento.
2.3. Análise do recurso da Defensoria Pública da União
A Defensoria Pública da União (DPU) insurge-se contra a condenação do ex-
Primeiro-Tenente do Exército José Jorge dos Santos Filho pelos crimes de corrupção passiva
(art. 308, caput, do CPM) e corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM), alegando
que os valores recebidos pelo acusado se referiam a serviços civis, sem qualquer vínculo com
suas funções na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC). Argumenta,
ainda, que não houve qualquer ato fraudulento para beneficiar a empresa SER GLASS, uma
vez que a empresa já possuía Título de Registro (TR) regular.
Por fim, a Defesa invoca o princípio do in dubio pro reo (dúvida a favor do
réu), afirmando que este deve prevalecer diante da ausência de provas irrefutáveis que
comprovem que os valores recebidos pelo acusado estavam ligados a qualquer prática ilícita.
A sentença recorrida, com base em um robusto conjunto probatório, concluiu
que o acusado recebeu vantagem financeira indevida em razão de seu cargo na DFPC.
As provas incluem:
1. Relatórios de análise de dados bancários evidenciando transferências
realizadas em favor do acusado provenientes de Antonio Carlos Bertagnoli (representante do
grupo Inbra) e Fábio Moreira Santos (da SER GLASS Vidros Blindados Ltda.):
a) Relatório de análise de dados bancários nº 28/2015/CPADSI: 11 (onze) transferências
bancárias, no período de 25.04.2012 a 11.04.2013, no valor total de R$ 39.500,00 (oitenta e
cinco mil e quinhentos reais), feitos por Fabio Santos, sócio da empresa SER GLASS,
conforme ev. 130, doc. 108, fl. 31, tabela 5;
b) Relatório de análise de dados bancários nº 35/2015/CPADSI: 5 (cinco) depósitos
bancários, no período de 26.07.2012 a 08.11.2012, no valor total de R$ 46.050,00 (quarenta e
seis mil e cinquenta reais), efetuados pela empresa SER GLASS, conforme ev. 130, doc. 108, fl.
18;
c) Relatório de análise de dados bancários nº 28/2015/CPADSI: 2 (duas) transferências
bancárias, no período de 31.03.2010 a 26.05.2010, no valor total de R$ 2.050,00 (dois mil e
cinquenta reais), realizados pela empresa SER GLASS, conforme ev. 130, doc. 108, fl. 31,
alínea “d”.
d) Relatório de análise de dados bancários nº 009/2016/CPADSI: 8 (oito) transferências
bancárias que totalizaram R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no período de 22.04.2009 a
01.03.2011, efetuados pelo civil Antonio Bertagnoli, gerente de licitações da empresa INBRA,
como constante no ev. 130, doc. 111, fl. 13. (evento 422, SENT1) (Grifos no original)
2. Depoimentos que confirmam que os valores pagos ao acusado tinham como
objetivo agilizar o andamento de processos de interesse das empresas na DFPC,
aproveitando-se da função por ele desempenhada, que possibilitava a prática dos atos em
questão:
1) Maj R/1 William Carlos do Amaral Júnior, Oficial da reserva especialista em licitações de
produtos controlados:
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Falou que os empresários, Fábio Santos e Antonio Bertagnoli, pretendiam contratar os seus
serviços para conseguir imediata aprovação de um vidro na especificação de 21mm ou 23mm
junto ao Exército. Afirmou que não aceitou a proposta, porém ficou com cópias dos RETEX
apresentados pela SER GLASS e que no dia seguinte prestou conhecimento ao General Moura
que o orientou a procurar a 2ª RM – São Paulo/SP. Mencionou que o Sr. Laudenir, da
empresa INBRA lhe contou que pagava o Ten Jorge para que os processos da empresa
andassem no Exército, inclusive mostrando comprovantes de pagamentos por transferência
bancária feitos para o acusado (evento 368, vídeo 02, minutos 09:12 a 29:03).
2) Ten Cel Rubens da Cunha Ronconi, engenheiro adjunto da seção de registro do DFPC:
Mencionou que a parte documental do setor era atribuição do réu, que consistia em analisar
os documentos, fazer apostilamentos, lançar no sistema e despachar com o Chefe para
assinatura. Falou que na DFPC só se mexia com “papelada” e que os testes eram a cargo do
CAEX que gerava um relatório (que é o RETEX) e que este documento entrava na DFPC para
concluir a concessão ou revalidação do TR, gerando apostilsamentos. Contou que o SIGMA
existe desde 2009 e que no início era comuns problemas de impressão. As informações que
constavam no sistema precisavam ser impressas para o General assinar, por causa dos
problemas de configuração, os documentos precisavam ser reproduzidos no “word”. Revelou
que, não era comum, mas às vezes poderiam ocorrer vistorias “a posteriori” nas empresas
(evento 368, vídeo 02, minutos 32:44 a 50:30).
3) Laudenir Bracciali, civil que trabalhava na empresa INBRA:
Disse que os fatos se deram quando a SER GLASS lançou um vidro blindado com 10 anos de
garantia e isso chamou a atenção das empresas concorrentes. Verificou-se que a SER GLASS
produzia este vidro sem autorização do Exército, pois teria apenas um RETEX aprovado de
35mm e estava fabricando e comercializando vidros de 21mm. Relatou que três empresas se
uniram e fizeram uma denúncia na ABRABLIN para questionar a situação. Mencionou que
após uma reunião com os envolvidos, a SER GLASS ingressou com um processo no CADE
contra a Associação, as empresas que a questionavam e o Maj Amaral. Por isso, a testemunha
afirmou que fez contato com o referido militar para conversar. Através dessa conversa soube
que o empresário Fabio Santos havia procurado o Major para interceder junto ao Exército
afim de facilitar o processo para tirar um RETEX de vidro de 21mm com o intuito de
regularizar a situação da SER GLASS. Contou ainda que certa vez, para apostilar um
documento no DFPC, o acusado pediu dinheiro para agilizar o serviço (evento 368, vídeo
02, minutos 59:16 a 01:05:58).(evento 422, SENT1)(Grifos nossos)
Outros elementos analisados reforçam a tese acusatória, evidenciando a
adulteração intencional de dados no sistema SIGMA para aparentar regularidade na
comercialização de vidros de 21 mm (vinte e um milímetros) pela SER GLASS, sem
autorização completa. A manipulação da data e da ordem cronológica no relatório de
apostilamento do RETEX n.º 2210/07, documento autêntico, comprova que o ex-Primeiro-
Tenente do Exército José Jorge dos Santos Filho inseriu informações falsas, criando uma
narrativa documental divergente da realidade.
Outros elementos analisados fortalecem a tese acusatória, revelando a
adulteração intencional de dados no sistema SIGMA para simular regularidade na
comercialização de vidros de 21 mm (vinte e um milímetros) pela SER GLASS, sem
autorização. A manipulação da data e da ordem cronológica no relatório de apostilamento do
RETEX n.º 2210/07, documento autêntico, demonstra que o então Primeiro-Tenente do
Exército José Jorge dos Santos Filho inseriu informações falsas, fabricando uma narrativa
documental divergente da realidade.
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A auditoria no sistema SIGMA revelou que o RETEX n.º 2210/07 foi registrado
em 15/6/2012 (evento 130, APENSO62, fl. 7), mas o relatório de apostilamento apresentava a
data de 9/8/2010 (evento 130, APENSO28, fl. 50), criando uma falsa ordem cronológica que
beneficiava a SER GLASS, simulando conformidade legal. Embora o acusado tenha sido
absolvido de falsificação de documento (art. 311 do CPM), ficou comprovada a falsidade
ideológica, evidenciando uma manipulação intencional para dar aparência de legalidade às
operações da empresa.
Diante dos elementos apresentados, fica evidenciado que o acusado, utilizando-
se de sua função na DFPC, recebeu valores de representantes das empresas SER GLASS e
INBRA em troca de favorecer o andamento de processos de interesse dessas empresas. As
análises bancárias comprovam as transferências financeiras em benefício do acusado,
enquanto os depoimentos confirmam que tais pagamentos visavam a garantir a aprovação e
regularização de produtos, como os vidros de 21 mm (vinte e um milímetros) da SER
GLASS, que eram comercializados sem autorização completa. Esses fatos demonstram um
claro desvio ético e funcional, configurando o uso indevido da posição pública para obter
vantagens particulares, em prejuízo da legalidade e transparência dos processos
administrativos.
A alegação de que os valores teriam sido recebidos para a organização de
eventos se mostrou inconsistente e isolada, pois não encontra apoio em nenhum outro
elemento de prova. Ao contrário, as provas apontam que o acusado utilizou sua posição
funcional para acelerar processos e manipular registros, em evidente troca de vantagem
financeira.
Ademais, o fato de a SER GLASS possuir um TR válido não descaracteriza a
corrupção, pois a vantagem indevida foi paga para manipular o apostilamento do próprio
Título de Registro (TR), garantindo a inclusão de produtos que não estavam autorizados.
Portanto, configuram-se todos os elementos do tipo penal de corrupção passiva:
a solicitação e recebimento de vantagem indevida, com vínculo direto à função pública
exercida.
A DPU também defende que o acusado apenas seguia ordens superiores e que o
modelo burocrático da DFPC impediria que ele praticasse atos em benefício das empresas
sem autorização.
Entretanto, tal argumento também se mostra infundado. Ainda que a aprovação
final de determinados processos estivesse condicionada à autoridade de superiores
hierárquicos, as provas demonstram que o acusado, no exercício de suas funções, tinha
acesso ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), podendo analisar os
processos, influenciar sua tramitação e alterar documentos. Neste caso, utilizou o editor de
texto Word sob o pretexto de corrigir a formatação, quando, na verdade, objetivava a
elaboração de relatório com informações falsas.
O acusado não apenas seguia ordens, mas valeu-se de sua posição para adulterar
documentos, especialmente no caso do RETEX n.º 2210/07, cuja data foi falsificada para dar
aparência de regularidade a produtos não autorizados.
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, ainda que o sistema burocrático exigisse aprovação final de
superiores, o apelante detinha capacidade técnica e acesso direto ao SIGMA, o que lhe
permitiu realizar manipulações que beneficiaram as empresas que lhe pagaram valores
indevidos.
Por fim, a DPU invoca o princípio do in dubio pro reo, alegando que a dúvida
deve favorecer o réu, especialmente na ausência de provas irrefutáveis. No entanto, essa tese
não se sustenta diante do conjunto probatório, que é sólido e coerente. Os depósitos bancários
estão comprovados e coincidem com os períodos de tramitação de processos de interesse das
empresas. Além disso, depoimentos, especialmente o de Laudenir Bracciali, confirmam
pagamentos ao acusado para agilizar processos. A análise documental também revela que o
relatório editado em Microsoft Word, elaborado pelo acusado, continha uma data falsa para
retroagir o apostilamento do RETEX n.º 2210/07, evidenciando intenção dolosa.
Em conclusão, as provas apresentadas são robustas e convergentes,
evidenciando que o ex-Primeiro-Tenente do Exército José Jorge dos Santos Filho recebeu
vantagens indevidas em razão de sua função na DFPC, utilizando-se de sua posição para
manipular documentos e agilizar processos de interesse das empresas SER GLASS e INBRA.
A análise bancária, os depoimentos e a manipulação comprovada no relatório de
apostilamento do RETEX n.º 2210/07 demonstram que as vantagens recebidas não se
referiam a serviços civis, mas sim a uma atuação ilícita em benefício das empresas.
Diante desse quadro probatório, não há espaço para aplicação do princípio do in
dubio pro reo, pois não subsiste dúvida razoável sobre a prática dos delitos. As provas não
apenas confirmam os pagamentos, mas também revelam a intenção dolosa do acusado ao
falsificar informações e favorecer interesses privados, em claro desvio ético e funcional.
Por fim, reafirmo o entendimento desta Egrégia Corte de que a fixação da pena
nos casos de continuidade delitiva deve ser fundamentada com base no número de crimes
praticados, garantindo maior precisão e proporcionalidade na dosimetria da pena. Nesse
sentido, a quantidade de infrações cometidas deve ser diretamente refletida no percentual de
aumento aplicado, observando-se os critérios estabelecidos pela jurisprudência, que definem
parâmetros progressivos para o aumento da pena, conforme o número de delitos
identificados.
Essa orientação assegura que o tratamento jurídico da continuidade delitiva não
se baseie em critérios arbitrários, mas em uma análise objetiva da reiteração delitiva,
garantindo que penas mais severas sejam aplicadas em casos de maior gravidade, respeitando
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme segue:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 254 DO CPM.
RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE MINISTERIAL. CONDUTA TÍPICA.
SÓCIO ADMINISTRADOR. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO. DELITO CONFIGURADO.
BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-
FURTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESES.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
CONFIGURADO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CÁLCULO
INCORRETO.
IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO FACULTATIVA DE PENA. ART. 81, § 1º, DO CPM. NÃO
APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM).
PENA
ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
APLICABILIDADE.
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Comprovada a
receptação e o aproveitamento de bens desviados da Administração Militar por parte de
sociedade empresarial gerida por pessoas casadas entre si, sobre estes recaem as
consequências penais decorrentes do ato ilícito. Desse modo, a mera alegação de desconhecer
a operação ilícita não basta para inocentar o sócio que, inclusive, deve controlar a
conformidade documental dos estoques do seu comércio. 2. A receptação de gêneros
alimentícios, desviados da Administração Militar, ataca os recursos destinados às Forças
Armadas; desqualifica as refeições dos seus integrantes; fomenta outros delitos; e caracteriza
a concorrência desleal, além de causar prejuízo para diversos setores da sociedade
(consumidores, economia local, geração de empregos, saúde pública e arrecadação
tributária). Diante da alta reprovabilidade da conduta, nenhum dos requisitos para o
reconhecimento da Bagatela Imprópria resta presente. 3. O ressarcimento do dano realizado
pelo autor do delito de peculato-furto, antes do oferecimento da denúncia, não aproveita aos
receptadores, pois cada criminoso responde na medida de sua culpabilidade. Nesse contexto,
os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM não socorrem os agentes que nada fizeram para recompor os
cofres públicos. 4. O agente que, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua qualidade
de militar integrante do Setor de Aprovisionamento, desvia gêneros alimentícios da
Administração Militar em proveito próprio e alheio, inclusive tramando negociatas com
empresários locais, comete o crime de peculato-furto. 5. O delito de peculato-furto (ou
peculato impróprio) não se confunde com o crime de furto. Este tutela, primordialmente, o
patrimônio privado ou público, enquanto aquele mira, em primeiro plano, o resguardo da
moralidade da Ordem Administrativa Militar e, na sequência de sua prioridade, tutela o
Erário. 6. Segundo a jurisprudência pátria, a continuidade delitiva deve ser balizada pela
quantidade de crimes: 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto),
para 3 (três); 1/4 (um quarto), para 4 (quatro); 1/3 (um terço), para 5 (cinco); 1/2 (metade),
para 6 (seis); e 2/3 (dois terços), para 7 (sete) ou mais delitos. 7. O § 1º do art. 81 do CPM,
mesmo após a reforma promovida pela Lei nº 14.688/2023, continua em pleno vigor. Assim, no
concurso formal ou crime continuado [penas unificadas acima de 30 (trinta) anos de reclusão
ou 15 (quinze) anos de detenção], paira a potencial diminuição de um sexto a um quarto da
reprimenda. 8. Portanto, o § 1º do art. 81 do CPM serve de parâmetro para efetivar a política
criminal, mas deve ser afastado quando a resposta do Estado refletir, sob a égide da
proporcionalidade, o ataque desferido pelo agente à sociedade. 9. A condenação da praça à
pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe a aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, ainda que se trate de recurso
manejado exclusivamente pela Defesa, conforme precedentes do STM. 10. Recurso Ministerial
provido para reformar a Sentença recorrida quanto à absolvição dos réus civis. Recurso
Defensivo não provido, com a manutenção da Sentença condenatória do réu militar, acrescida
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Decisões por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000531-71.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 26/09/2024, Data de Publicação:
15/10/2024) (Grifo nosso)
No caso em análise, a continuidade delitiva (art. 80 do CPM) foi aplicada ao
caso com um aumento de 1/2 (metade), considerando as 26 operações bancárias ilícitas
identificadas.
Diante desse critério, o aumento em 1/2 (metade) aplicado na sentença encontra
um limite mínimo razoável, considerando as 26 operações. Contudo, em situações como esta,
com número expressivo de delitos, seria possível defender um aumento maior, no patamar de
2/3 (dois terços), com base na quantidade expressiva de condutas e na gravidade do impacto
cumulativo dos atos ilícitos.
No entanto, a revisão desse percentual em sede de recurso é limitada pelo
princípio da non reformatio in pejus e pela ausência de pedido do Ministério Público Militar
(MPM) em sede de apelação. Como o MPM não recorreu para aumentar o percentual de
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aumento na continuidade delitiva, o STM não pode agravar a situação do acusado, pois
estaria violando o princípio da irrecorribilidade em prejuízo exclusivo do réu.
Assim já se manifestou esta Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE INAPLICABILIDADE DA LEI
Nº 11.343/2006 E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
RECONHECIMENTO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PARTE GERAL DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ART. 69 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. APLICAÇÃO.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO. § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. TRANSNACIONALIDADE. INCISO I DO
ARTIGO 40 DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO PÚBLICA. INCISO II DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 11.343/2006. ACOLHIMENTO.
PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102 DO CÓDEX
CASTRENSE.
INCIDÊNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. NÃO
PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA. Considerando que os
argumentos revelam uma incursão indevida no próprio mérito recursal, na medida em que se
discute, eventualmente, a desclassificação do delito transnacional para o previsto no art. 290
do Código Penal Militar, em razão da Especialidade, deve ser aplicada a dicção do § 3º do
artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense. Preliminares de inaplicabilidade da
Lei nº 11.343/06 e de falta de interesse de agir não conhecidas. Decisão unânime. Os fatos
narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação
ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, configurando-se o chamado
“crime militar por extensão”, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal
Militar, mais especificamente às figuras nucleares “transportar” e “exportar”, já que,
prevalecendo-se de sua função pública, transportou e exportou drogas do Brasil para a
Espanha em aeronave da Força Aérea Brasileira, ofendendo a ordem administrativa militar,
não socorrendo ao Réu, portanto, quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O
advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, não alterou outros dispositivos da Parte
Geral do Código Penal Militar, além do art. 9º, tampouco determinou que nos crimes militares
extravagantes deveria ser aplicada a Parte Geral do Código Penal comum, de sorte que uma
interpretação nesse sentido importaria em ir além daquilo que o legislador desejou. Mais para
além, o art. 12 do Código Penal comum dispõe que “As regras gerais deste Código aplicam-se
aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.”, o que, em
outras palavras, significa dizer que as regras gerais do Código Penal comum não serão
aplicadas nos casos em que as leis especiais disponham de maneira diversa. Assim, embora
definida pela Lei de Drogas, a conduta perpetrada pelo Réu é crime militar por extensão, o
que atrai a própria competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito, sendo consectário lógico a aplicação da Parte Geral do referido Estatuto
Repressivo Castrense. Restam absolutamente afastados os argumentos defensivos tendentes à
aplicação da pena-base próxima ao seu mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais da
intensidade do dolo, de tempo e lugar e de extensão do dano, invariavelmente, sopesam
negativamente contra o Acusado, de sorte que, em relação às insurgências defensivas relativas
às circunstâncias dos meios empregados e dos motivos determinantes, elas deixam de ser
apreciadas pelo simples fato de que, além de não terem sido consideradas desfavoráveis na
Sentença condenatória, não foram objeto de irresignação ministerial com vistas ao seu
reconhecimento, não sendo possível eventual avaliação negativa por este Plenário, sob pena
de ser violado o Princípio da non reformatio in pejus. Não se aplica o tráfico privilegiado de
que trata o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Isso porque o Acusado foi flagrado com
expressiva quantidade de droga, 37 kg (trinta e sete quilogramas) de cocaína, entorpecente de
acentuado potencial lesivo e avaliado em R$ 6.399.083,62 (seis milhões, trezentos e noventa e
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nove mil e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) à época dos fatos, tendo sido
flagrado em solo espanhol após exportar a droga do Brasil em aeronave da Força Aérea
Brasileira em missão oficial da Presidência da República, em circunstâncias já debatidas, que
confluem para demonstrar que utilizou de modus operandi ousado e incomum,
minuciosamente orquestrado, não sendo possível acreditar que agiu sozinho, ou mesmo que
não se dedicasse a esse tipo de atividade. Segundo o Enunciado nº 607 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A majorante do tráfico transnacional de
drogas (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação
internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras.”. Assim,
comprovada a figura nuclear “exportar”, tal como no caso dos autos, essencialmente deverá
incidir a citada causa de aumento, já que a droga foi exportada de um país para o outro. É
inegável que a majorante prevista no inciso II do artigo 40 da Lei de Drogas deverá incidir na
medida em que o Acusado se utilizou da facilidade da função por ele exercida como militar da
Força Aérea Brasileira e, mais que isso, como integrante de missão Oficial da Presidência da
República, para lograr alcançar o seu intento de traficar a droga com ele encontrada do
Brasil para a Espanha. Vale dizer que o Réu admitiu em Juízo que tinha muita facilidade no
desembaraço alfandegário, de sorte que imaginou que haveria um relaxamento ou mesmo
falta de fiscalização em relação à revista de sua bagagem pessoal. Sendo aplicável a Parte
Geral do Estatuto Repressivo Castrense, deve incidir a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Militar. Apelo da Defesa não provido e Recurso ministerial
provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000256-59.2022.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento:
05/09/2023, Data de Publicação: 25/09/2023) (Grifos nossos)
Dessa forma, ainda que o número de operações justificasse um aumento
superior a 1/2 (metade), a pena não pode ser agravada na revisão da sentença sem que tenha
havido recurso específico do MPM para esse fim. O entendimento consolidado dos tribunais
superiores é de que, na ausência de recurso da acusação, qualquer agravamento da pena na
fase recursal configuraria violação ao direito de defesa e ao devido processo legal.
Portanto, a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defensoria Pública da União e nego-lhes provimento para manter a
sentença recorrida, que condenou o ex-Primeiro-Tenente do Exército José Jorge dos Santos
Filho como incurso no art. 308, caput, e no art. 308, § 1º, ambos do CPM, reconhecendo a
incidência da consunção em relação ao crime previsto no art. 312 do CPM, em continuidade
delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, à pena definitiva de 4 anos de reclusão, e que o
absolveu da prática do crime previsto no art. 311 do CPM, com fundamento no art. 439, “e”,
do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376726v46 e do código CRC 020fbd22.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/10/2025, às 15:43:30
0000035-85.2015.7.11.0211
40001376726.V46
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR